Tribunal: TJES
Processo: 0001451-15.2013.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001451-15.2013.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO GOMES DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PENA EM CONCRETO. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 366 DO CPP NÃO EXTENSÍVEL AO CORRÉU. RECURSO PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP) e roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 30 dias-multa. O recurso sustenta, como questão prejudicial, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e, subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, consideradas a pena concretamente aplicada, a menoridade relativa do réu e o trânsito em julgado da sentença para a acusação, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma do art. 110, §1º, c/c art. 115, ambos do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada na sentença, após o trânsito em julgado para a acusação, sendo essa a referência para o cálculo do prazo prescricional, conforme art. 110, §1º, do Código Penal.

4. Nos termos do art. 119 do CP, em casos de concurso de crimes, a prescrição deve ser analisada individualmente para cada delito, sendo inaplicável o somatório das penas.

5. Tendo o apelante menos de 21 anos à época dos fatos, incide o disposto no art. 115 do CP, que impõe a redução pela metade dos prazos prescricionais previstos no art. 109 do mesmo diploma.

6. Transcorridos quase dez anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença de primeiro grau, restaram superados os prazos prescricionais, reduzidos para 06 (seis) anos no caso do roubo e para 04 (quatro) anos no caso do furto, ensejando a extinção da punibilidade.

7. A suspensão do processo e do prazo prescricional com fundamento no art. 366 do CPP, decretada apenas em relação a corréu citado por edital, é medida de natureza personalíssima e não se estende aos demais réus regularmente citados, que permanecem sujeitos ao curso normal do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve ser reconhecida com base na pena concretamente aplicada após o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

2. Em caso de menoridade relativa ao tempo do fato, os prazos prescricionais devem ser reduzidos pela metade, conforme determina o art. 115 do Código Penal.
3. A suspensão do processo e do prazo prescricional com base no art. 366 do CPP possui caráter personalíssimo, não sendo extensível a corréus regularmente citados.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, III e IV; 110, § 1º; 115; 119. CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000749-22.2017.8.08.0002, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 10/05/2023, Data da Publicação no Diário: 12/05/2023; STJ; AgRg-AREsp 763.414; Proc. 2015/0199416-6; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para pronunciar a prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
0001451-15.2013.8.08.0064

APELANTE: MAYCON ANTONIO GALDINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: D
ESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MAYCON ANTONIO GALDINO

em face da r. sentença (ID 14303649) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, condenou o Apelante pela prática do crime previsto nos artigos 155, §4º, IV e art. 157 § 2º, I e II, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 14526587), o Apelante suscita, prejudicialmente, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, requerendo:
(i
)
a fixação da pena-base no mínimo legal para ambos os crimes, afastando-se a valoração negativa das consequências do delito;
(ii
)
a aplicação da fração de 1/6 para a exasperação da pena-base, por cada circunstância judicial negativa; e
(iii
)
o reconhecimento e aplicação das atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

Em contrarrazões (ID 14590989), o Apelado requer o
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 15243946), em que opina pelo
provimento
do recurso para que seja pronunciada a prescrição da pretensão punitiva.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, que se encontra solto, passo à análise do mérito recursal.

Analisando detidamente os autos, verifico que a questão prejudicial de mérito, relativa à prescrição da pretensão punitiva, deve ser acolhida, o que torna prejudicada a análise das demais teses defensivas.

A prescrição, como é cediço, representa a perda do poder-dever de punir do Estado pelo decurso do tempo, constituindo matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, a defesa alega a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, que se regula pela pena aplicada em concreto, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, conforme dispõe o artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Compulsando os autos, verifico que o Ministério Público foi intimado da sentença condenatória e manifestou ciência, em 17.02.2025, sem interpor recurso (ID 14303652), operando-se, assim, o trânsito em julgado para a acusação, requisito indispensável para a análise da prescrição retroativa.

Com o trânsito em julgado para o órgão acusador, a pena concretamente aplicada na sentença torna-se o parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, sendo vedada qualquer reforma para agravar a situação do réu, conforme o artigo 617 do Código de Processo Penal.

A denúncia narra a prática de dois crimes em concurso material: furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP) e roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP).

Nos termos do artigo 119 do Código Penal, em caso de concurso de crimes, a análise da prescrição deve incidir sobre a pena de cada um, isoladamente.

O marco inicial para a contagem do prazo prescricional, neste caso, é a data do recebimento da denúncia, que ocorreu em 08 de abril de 2015 (ID 14303635 - fl. 71). A contagem foi interrompida pela publicação da sentença condenatória, em 05 de fevereiro de 2025 (ID 14303649).

Entre esses dois marcos interruptivos, transcorreram 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias.

É de se registrar, por oportuno, que a suspensão do processo e do prazo prescricional decretada em favor do corréu Tiago Gomes da Silva, com base no artigo 366 do Código de Processo Penal, constitui circunstância de caráter eminentemente pessoal, não se comunicando ao Apelante, que permaneceu vinculado ao processo e sujeito ao seu trâmite regular.

Analisemos, então, a prescrição para cada um dos delitos, isoladamente.

Para o crime de roubo, cuja pena foi de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão o prazo prescricional, segundo o artigo 109, inciso III, do Código Penal, seria de 12 (doze) anos. Já para o crime de furto, com pena de 03 (três) anos, o prazo prescricional, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, seria de 08 (oito) anos.

Contudo, há uma circunstância de extrema relevância que altera drasticamente esse cálculo: a menoridade relativa do réu. Conforme consta da qualificação na denúncia (ID 14303635 - fl. 02) e no interrogatório policial (ID 14303635 - fl. 21), o Apelante nasceu em 22 de junho de 1995. Os fatos delituosos ocorreram em 14 de julho de 2013, quando ele contava com apenas 18 (dezoito) anos de idade.

Dessa forma, é imperiosa a aplicação do artigo 115 do Código Penal, que determina a redução dos prazos de prescrição pela metade quando o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

Assim, o prazo prescricional para o crime de roubo (12 anos) é reduzido para 06 (seis) anos. Já para o crime de furto (08 anos), o prazo é reduzido para 04 (quatro) anos.

Confrontando o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia (08.04.2015) e a publicação da sentença (05.02.2025) – que, como dito, foi de quase 10 (dez) anos – com os prazos prescricionais reduzidos, a conclusão é inarredável: a pretensão punitiva estatal foi fulminada pela prescrição em sua modalidade retroativa para ambos os crimes.

O prazo de 06 (seis) anos para o crime de roubo e o de 04 (quatro) anos para o crime de furto foram superados em muito pelo tempo que o processo levou para chegar a uma sentença de primeiro grau.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. [...] 4. Com a pena fixada em 6 meses de detenção e sem recurso da acusação, aplica-se o prazo prescricional de 3 anos (art. 109, VI, CP), nos termos do art. 110, §1º, do mesmo diploma legal. 5. Ausente causa interruptiva superveniente, restou configurada a prescrição da pretensão punitiva, impondo-se a extinção da punibilidade. 6. O reconhecimento da prescrição prejudica a análise do mérito recursal.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000749-22.2017.8.08.0002, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 10/05/2023, Data da Publicação no Diário: 12/05/2023)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO. RECURSO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicado o exame do mérito do Recurso Especial, por perda do objeto. Ausente, assim, o interesse recursal. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-AREsp 763.414; Proc. 2015/0199416-6; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/06/2016)

Dessa forma, acolho a prejudicial de mérito suscitada pela defesa e corroborada pela douta Procuradoria de Justiça, para declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, incisos III e IV, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva anula todos os efeitos da condenação, tanto os principais quanto os secundários, penais e extrapenais, e torna prejudicada a análise das demais matérias arguidas no recurso de apelação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, acolhendo a prejudicial de mérito, declarar extinta a punibilidade do Apelante
MAYCON ANTONIO GALDINO
em relação aos crimes previstos no artigo 155, § 4º, IV, e artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, incisos III e IV, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o relator para conhecer e dar provimento ao recurso.